Tribunal: TJDFT
Processo: 0729030-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ELEMENTOS QUE AUTORIZEM REDUÇÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 25% das verbas que compõem a remuneração do réu/agravante.
2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado (art. 1.694, § 1o do Código Civil).
3. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, em observância às normas pertinentes ao instituto e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há de ser confirmada a estimativa do juiz da causa, mormente quando imprescindível a instauração do contraditório e ampla defesa para se aferir a real condição financeira das partes.
4. É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante, o que não é possível em sede de agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.